Tribunal: TJDFT
Processo: 0753409-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO POSTERIOR 31/08/2002. POSSIBILIDADE. PRAZO IMPRÓPRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR

1. "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Lei n.o 10.486/2002 alterou o regime de pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, facultando a manutenção dos benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60 mediante adicional específico de contribuição de 1,5% da remuneração. Assim, a própria lei permitiu ao militar optar ou não pelos benefícios do regime anterior, sendo, pois, facultativa a contribuição adicional.

3. Conforme entendimento jurisprudencial do e. STJ e das c. Turmas Recursais do TJDFT, é possível renunciar aos benefícios da Lei n.o 3.765/60 após o prazo do inciso II do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.417.627/PE; REsp n. 1.414.043/CE; Acórdão 3TR n.o 1427881; Acórdão 3TR n.o 1401951.

5. Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, merece prestígio a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição do valor descontado após dezembro de 2020.

4. Não há que se falar em má-fé do renunciante ou ofensa ao princípio constitucional da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social dos servidores públicos, ante a ausência de prejuízo ao Poder Público - que não restituirá as parcelas anteriores à renúncia - e a desoneração da previdência militar.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais).